Tribunal: STF
Processo: ARE 1496014
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC.10):



    ““HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA. JUNTADA. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Observado o prazo de 3 (três) dias úteis de antecedência para a juntada do documento, nos termos ditados pelo artigo 479 do Código de Processo Penal. 2. A manutenção da decisão que indeferiu o pedido de juntada nos autos da certidão de antecedentes criminais da vítima, no caso concreto, configura coação ilegal a impedir a plenitude de defesa do paciente, assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘a’, da Constituição Federal, apta a ensejar, portanto, a concessão da ordem. 3. Os antecedentes não poderão ser utilizados como argumento de autoridade, ou de forma que ofenda a dignidade da vítima, conforme determinação do artigo 474-A do Código de Processo Penal. HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO.”



    De plano, observo que, na espécie, houve interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Tribunal Estadual em sede habeas corpus, o que não é cabível, tendo em vista o art. 105, II, a, da Constituição da República, a revelar erro grosseiro por parte da defesa. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional.



     2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 968881 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01-02-2017 - grifei)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente